Tribunal: TJDFT
Processo: 0723020-41.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. INVENTÁRIO. REEMBOLSO DE VALORES. JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CORRELATO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Desde a assinatura do compromisso até a homologação da partilha, incumbe ao inventariante exercer a administração da herança (art. 1.991 do CC).
2. As atribuições do inventariante estão elencadas de forma mais detalhada nos arts. 618 e 619 do CPC, entre elas não se incluindo a assunção de dívidas do espólio, ainda que o inventariante seja herdeiro ou sucessor do de cujus. Afinal, a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido e, feita a partilha, cada herdeiro responde apenas em proporção da parte que lhe coube na herança (art. 1.997 do CC).
3. Todavia, a situação trazida aos autos guarda peculiaridades que não podem ser desconsideradas, sobretudo em sede de agravo de instrumento, sendo pertinente aguardar-se o julgamento do outro recurso, até porque, se for reconhecido que a atual inventariante é a única herdeira do autor da herança, a questão dos reembolsos reclamados, inclusive no presente agravo, será facilmente solucionada.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.